Tribunal: TJMT
Processo: 1026687-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026687-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (RECORRENTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), MARCOS BUSSOLARO - CPF: 033.044.791-20 (RECORRIDO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM PARCIALMENTE EXECUTADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE PARCELAS RELATIVAS A SERVIÇOS TURÍSTICOS CANCELADOS. CONTRATOS COLIGADOS OU CONEXOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por administradora de cartão de crédito contra sentença que declarou a rescisão parcial de contrato de viagem e limitou as cobranças no cartão de crédito ao valor correspondente às passagens aéreas efetivamente emitidas (R$ 25.971,33), indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora do cartão de crédito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que discute cobranças indevidas decorrentes de contrato de viagem cancelado; e (ii) estabelecer se é lícita a cobrança integral das parcelas de pacote turístico quando parte substancial dos serviços (hospedagem e seguro) foi cancelada antes da data da viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora do cartão de crédito é parte legítima para responder pela cobrança, pois é ela quem administra o financiamento, lança os valores, emite as faturas e mantém relação direta de crédito com o consumidor.

4.

A controvérsia não versa sobre a execução do contrato turístico, mas sobre a cobrança em fatura de valores indevidos após o cancelamento parcial dos serviços, o que atrai a responsabilidade da administradora pelo controle e suspensão dos lançamentos.

5.

Em se tratando de contratos coligados, havendo o cancelamento da compra do produto financiado, no caso hospedagem e seguro, a rescisão da transação comercial reflete nas parcelas lançadas no cartão de crédito, devido ao seu caráter de acessoriedade.

6.

A cobrança de parcelas referentes a hospedagem e seguro cancelados caracteriza cobrança indevida, por ausência de fato gerador, especialmente diante da ciência da administradora sobre o cancelamento informado pela operadora.

7.

A limitação da cobrança ao valor correspondente ao serviço efetivamente prestado — passagens aéreas no montante de R$ 25.971,33 — preserva o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento sem causa.

8.

Ausência de prova de erro de fato ou de direito na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A administradora de cartão de crédito é parte legítima para responder por cobranças de parcelas relativas a serviços cancelados quando atua como financiadora da operação.

2.

É indevida a cobrança de valores em fatura de cartão de crédito referentes a serviços turísticos cancelados, devendo o débito limitar-se aos serviços efetivamente prestados.

3.

A limitação da cobrança ao valor correspondente ao serviço executado assegura o equilíbrio contratual e impede o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026687-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul

Recorrido(s):

Marco Bussolaro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

a)
ratificar a liminar deferida no ID 193140466;

b)
Declarar a rescisão parcial do contrato de viagem de ID 191277222, para limitar as cobranças até o valor de R$ 25.971,33 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), referente ao transporte aéreo mantido pelo reclamante, devendo o reclamante comprovar nos autos o pagamento total do referido serviço;

c)
Indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
”.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada porque a própria recorrente administra o cartão de crédito utilizado na contratação, sendo responsável pelos lançamentos, cobranças e emissão das faturas.

As compras realizadas em 05 e 06/11/2024 foram financiadas diretamente pelo Sicoob, que passou a debitar mensalmente as parcelas relativas ao pacote turístico.

O objeto da demanda não envolve a prestação dos serviços turísticos, mas sim a cobrança indevida no cartão administrado pela recorrente, após o cancelamento das hospedagens e do seguro em março de 2025.

Há, portanto, relação jurídica direta entre consumidor e cooperativa quanto ao débito impugnado, o que afasta a alegada ilegitimidade.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em síntese, o autor narra que contratou, em 05/11/2024, um pacote turístico internacional (Florença, Roma e Atenas) com a Viagens Promo, primeira reclamada, para julho de 2025, pagando R$ 43.465,15 parcelados em cartões administrados pelo Sicoob, segundo reclamado. Posteriormente, constatou que todos os serviços de hospedagem e seguro-viagem foram cancelados por falta de repasse da operadora, restando apenas as passagens aéreas, único serviço efetivamente prestado, no valor de R$ 25.971,33. Apesar disso, nenhum reembolso foi realizado e o Sicoob continuou cobrando integralmente as parcelas, embora já tenham sido pagos R$ 17.404,00. Diante do prejuízo financeiro e da necessidade de reorganizar a viagem, o autor requer a suspensão das parcelas vincendas, a rescisão parcial do contrato, restituição em dobro do valor indevido e indenização por danos morais.

Pois bem. Está demonstrado que, embora o autor tenha contratado, em 05/11/2024, pacote completo para viagem internacional no período de 11 a 28 de julho de 2025, abrangendo passagens aéreas, quatro hospedagens e seguro-viagem, apenas o bilhete aéreo, no valor de R$ 25.971,33, foi efetivamente emitido e confirmado.

Em março de 2025, diante da instabilidade financeira da operadora, a agência mandatária Exclusive Travel entrou em contato com os hotéis, ocasião em que se constatou o cancelamento integral das hospedagens, fato posteriormente registrado também no sistema da própria Viagens Promo, que igualmente cancelou o seguro-viagem.

Apesar desse cenário, as parcelas continuaram sendo lançadas nas faturas do cartão administrado pela recorrente, incluindo valores vinculados a hospedagem e seguro, serviços que já não seriam mais prestados. A operadora do cartão, mesmo ciente dos cancelamentos, manteve a cobrança integral, o que sujeitou o consumidor a desembolsos contínuos relacionados a serviços inexistentes.

A recorrente afirma não possuir responsabilidade, pois teria apenas processado comandos inseridos pela bandeira do cartão.

No entanto, é justamente a administradora quem lança, cobra, controla e pactua o crédito utilizado pelo consumidor. É ela quem mantém a cobrança, gera a fatura, insere os valores e compõe a relação contratual de financiamento, relação esta diretamente afetada quando um serviço não é prestado, mas continua sendo debitado na fatura mensal.

No caso concreto, a controvérsia não exige qualquer incursão na cadeia turística, tampouco discussão sobre suplementação ou reembolso pelos fornecedores.

O que se examina é a possibilidade de cobrança de parcelas vinculadas a serviços cancelados, quando apenas o trecho aéreo, devidamente emitido, permaneceu válido.

Em se tratando de contratos coligados, havendo o cancelamento da compra do produto financiado, no caso hospedagem e seguro, a rescisão da transação comercial reflete nas parcelas lançadas no cartão de crédito, devido ao seu caráter de acessoriedade.

A manutenção das cobranças pela recorrente, embora soubesse que parte substancial do pacote havia sido cancelada pela própria fornecedora, caracteriza cobrança indevida de valores cujo fato gerador deixou de existir.

A fixação do limite de cobrança no valor correspondente ao aéreo (R$ 25.971,33), com suspensão das parcelas excedentes a partir de 11/05/2025, encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, que demonstra que o autor pretende cumprir a viagem aérea, mas não pode ser compelido a adimplir valores referentes às hospedagens e seguro já cancelados.

A solução preserva o equilíbrio contratual, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes e assegurando que o financiamento seja compatível com os serviços efetivamente prestados.

O recurso não apresenta qualquer elemento capaz de infirmar tais conclusões, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar erro de fato ou de direito na análise dos documentos que comprovam tanto os cancelamentos quanto a persistência das cobranças no cartão administrado pela recorrente.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Revogo a justiça gratuita concedida no ID 32781886, tendo em vista que a cooperativa de crédito recolheu o preparo recursal e não faz jus a referido benefício.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025